Tribunal: TJSP
Processo: 2001122-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001122-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JÚLIO
GENARIO OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.2 DO
FORUM CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001122-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2001122-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JÚLIO GENARIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Impetrado: MMJD do DIPO 4 - Seção 4.1.2 do Forum Criminal da Barra
Funda
Comarca: São Paulo
Voto no 47.676
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do DIPO 4 - Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 7 de janeiro do corrente, pela suposta prática do disposto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e encontra-se indevidamente
segregado, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para
a manutenção da custódia cautelar. Sustenta falta de
fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em
preventiva. Alega que estão presentes os requisitos para que o
paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade. Invoca em
favor da libertação do paciente os princípios e as garantias
constitucionais, bem como o entendimento jurisprudencial. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, para o fim de se revogar a
custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugna pela imposição de outras medidas
cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fl.
47),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fl. 50).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 55-57).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001122-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia
7 de janeiro de 2020, quando vendia, tinha em depósito, trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros,
cerca de 54 porções de maconha (77,8g) e 91 invólucros de cocaína
(28.6), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito
embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001122-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator